Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004610- 16.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON ALVES DORNELES em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença oposto por V.G.T.D. representado por sua genitora JAKELINE APARECIDA TEIXEIRA, rejeitou os Embargos à Execução apresentados por simples petição nos autos, bem como autorizou o levantamento do valor bloqueado na conta do Executado.
Inconformado, o Agravante sustenta a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Aduz que ocorreu a prescrição do direito do Agravado de pleitear o recebimento da verba alimentar, uma vez que este “deixou que se passasse 07 (sete) anos para então ingressar com Ação de Cumprimento de Sentença, restando evidente que, de acordo com o que preceitua o Código Civil brasileiro, todas as parcelas vencidas do período de julho de 2009 até novembro de 2015 estão prescritas”.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento da quantia bloqueada em sua conta pelo Exequente.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, pelo menos em tese, constitui erro o manejo de embargos à execução nos autos do Cumprimento de Sentença, cujo meio de defesa a ser utilizado pelo devedor seria a impugnação.
Ademais, ainda que fosse possível a flexibilização dos atos processuais, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, tem-se que não ficou demonstrada, neste juízo de cognição sumária, a ocorrência da prescrição do direito do Agravado de pleitear a verba alimentar, pois essa não corre contra os absolutamente incapazes, nem mesmo entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, conforme estabelecem os artigos 197, inciso II, e 198, inciso I, ambos do Código Civil.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório; ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte Agravada, a qual busca o recebimento das prestações alimentícias referentes aos meses de Julho/2009 a Setembro/2017.
Ausentes, pois, os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Deixo de intimar a parte Agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que já houve a apresentação destas, conforme se vê no ID 36686494.
Comunique-se ao Juiz singular, após encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora